Tribunal: TJDFT
Processo: 0726726-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726726-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA VIANA ALONSO AGRAVADO: EMANUELE GOMES DE SOUSA, PAMELA NATALIA GOMES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JESSICA VIANA ALONSO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito n. 0722453-41.2021.8.07.0001, por ela ajuizada em face de EMANUELE GOMES DE SOUSA e PAMELA NATALIA GOMES DE SOUZA. A referida decisão, além outras disposições, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, nos seguintes termos (ID 98243514, autos originais): “No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, considerando que, nos termos do relato da inicial, além da atividade remunerada que ensejou a anexação do documento de ID 970550246 ao processo, a parte autora atua no mercado de decoração de festas infantis, o que lhe proporciona renda extra. Ademais, o fato de a conta bancária da autora ter sido bloqueada não impede a anexação dos extratos bancários solicitados pelo Juízo ao feito." Em suas razões recursais, a agravante requer o deferimento da gratuidade da justiça. Sustenta que não aufere renda com a decoração de festas infantis, uma vez que os itens decorativos, que havia adquirido para tal finalidade, foram furtados. Afirma que, ao proceder a penhora de valores de sua conta corrente, o banco, por equívoco, efetuou o bloqueio integral de todos os serviços, o que lhe impediu de juntar aos autos seu extrato bancário. Assevera, entretanto, que juntou sua declaração de isenção de imposto de renda e também a de seu marido, o que comprova que ela não possui condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Ao final, requer concessão da antecipação da tutela recursal. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CDC. O pleito dos benefícios de gratuidade de justiça afeta o conhecimento do recurso, o pedido de antecipação de tutela e o próprio mérito do presente agravo. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Contudo, “o pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício” (STJ - REsp: 1787491 SP 2018/0243880-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019). Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Em análise preliminar, não se verifica nos autos elementos que infirmem a veracidade do conteúdo da declaração de insuficiência de recursos apresentada. Ao contrário, há nos autos contracheque que indica que a agravante recebe mensalmente de R$ 1.500,00 (ID 28321159). Ressalte-se que a parte contrária pode impugnar o benefício da gratuidade ora concedido, mediante comprovação da capacidade financeira da agravante, na forma prevista pela norma processual. Por todo o exposto, DEFIRO, em antecipação de tutela recursal, os benefícios inerentes à gratuidade de justiça. Conheço do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator